Tribunal: STF
Processo: Rcl 68295
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do processo n. 1505953-86.2021.8.26.0048. 



    A defesa narra que o reclamante é réu no processo supracitado pela suposta prática do crime previsto no artigo 158 do Código Penal. 



    Alega, em síntese, que os requerimentos de juntada aos autos de elementos informativos imprescindíveis à defesa do ora reclamante não foram atendidos pela autoridade reclamada.



    Requer seja determinado “ao Juízo de Primeira Instância que garanta à defesa técnica do acusado o acesso físico aos aparelhos de telefonia celular, de cuja origem teriam sidos extraídos os supostos elementos que autorizaram a abertura da ação penal que ora se ataca”.



    O pedido liminar foi indeferido. 



    Prestadas as informações, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação.



    Ato contínuo, por meio da Petição n. 65853, a defesa do reclamante aduz que “[a] jurisprudência citada pela ilustrada procuradora, ao caso concreto, não se aplica. Lá (na jurisprudência), trata-se de medida cautelar em andamento, no processo de que se fala, nesta sede, tratamos de ação penal em andamento”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, consta no ato reclamado, quanto ao pleito da defesa, que “a realização de perícia mostra-se ineficaz e em nada altera os fatos em tela” (e-doc. 32, p. 17). 



    Nesse contexto, conclui-se, dos elementos constantes dos autos, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, e a decisão judicial que indefere produção de provas não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “[v]ê-se, às fls. 691/697, a cópia da denúncia que, evidencia, ao contrário do que alega o reclamante, que o processo não está firmado na perícia sobre o aparelho celular apreendido, mas em diversos outros meios de prova exaustivamente descritos na peça exordial do processo criminal. A perícia oficial do aparelho apreendido é, apenas, um dos elementos probatórios”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/05/2015)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente